Tribunal: TJSP
Processo: 0033551-54.2006.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU. Exercícios 2001 a 2005. Município de Pirapora do Bom Jesus. Ação ajuizada em 13/12/2006. Despacho inicial proferido em 28/02/2007. Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Verificada inércia ou omissão do Poder Judiciário, em expedir a carta de citação ou, ao menos, ordenar a intimação da Municipalidade para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU. Exercícios 2001 a 2005. Município de Pirapora do Bom Jesus. Ação ajuizada em 13/12/2006. Despacho inicial proferido em 28/02/2007. Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Verificada inércia ou omissão do Poder Judiciário, em expedir a carta de citação ou, ao menos, ordenar a intimação da Municipalidade para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Prejuízo presumido da Municipalidade. Inexistência de termo inicial da contagem do prazo prescricional. Entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos. Andamento do feito prejudicado por motivos inerentes ao mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 106 do C. STJ. Inocorrência de prescrição intercorrente. Decreto de extinção afastado. Recurso provido.